Tribunal: TJDFT
Processo: 0755472-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Livramento condicional. Crimes dolosos durante o cumprimento da pena. Perpetuação da falta grave. Ressocialização do apenado. Agravo provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu pedido de livramento condicional por falta de requisitos subjetivos.
II. Questão em discussão
2. Discute-se se o agravante preenche os requisitos subjetivos para concessão do livramento condicional.
III. Razões de decidir
3. A L. 13.964/94, ao alterar os requisitos para concessão do livramento condicional, estabeleceu que as faltas graves cometidas há mais de 12 meses não impedem a concessão do livramento condicional. O limite temporal é apenas quanto a cometer falta grave, e não quanto ao bom comportamento, que não pode ser limitado a período absoluto e curto de tempo e deve ser avaliado em cada caso. Para exame do requisito subjetivo, “deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal"(STJ, tema repetitivo 1.161).
4. Conquanto alei penal exija, para concessão do livramento condicional, exame do comportamento do apenado durante toda a execução da pena, considerar faltas graves cometidas há mais de sete anos, sem registro de outras faltas disciplinares de apenado - que progrediu para o regime semiaberto, com benefícios externos -, contribui para perpetuação dos efeitos da falta grave, e viola os princípios da individualização da pena e ressocialização do preso.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 1.161. TJDFT, Acórdão 2055453, 0737986-04.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08/10/2025; Acórdão 2055231, 0737270-74.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 08/10/2025.